Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-51.2023.8.11.0046
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001908-51.2023.8.11.0046
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOANIR CAMPOS OLIVEIRA
RECORRIDA: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. MUNICIPIO DE COMODORO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MUNICIPAL – AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RENDA MENSAL INICIAL (RMI) – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE – INADMISSIBILIDADE – INTERRUPÇÃO DE VÍNCULO – REINGRESSO APÓS EC 41/03 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que exerceu atividade de professora no Município de Comodoro desde 01/09/1997 até fevereiro de 2023. Contudo, ao requerer sua aposentadoria por tempo de contribuição, se deparou com a Renda Mensal Inicial (RMI) calculada sobre a média de 80% das maiores contribuições. Requer a sua aposentadoria na integralidade de sua remuneração e condenação do Requerido ao pagamento da diferença salarial retroativa.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando que “a Requerente não faz jus à integralidade de proventos e paridade remuneratórias uma vez que houve interrupção do vínculo com o serviço público, sendo o reingresso somente quando estava em vigor a novas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005”.
3. Em repercussão geral (Tema 139), o c. STF fixou a seguinte tese: "Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts.2o e 3o da EC 47/2005.
4. Analisando os autos, verifico que houve descontinuidade entre o primeiro (01/09/1997 à 27/08/2001) e o segundo (28/07/2006 à 28/02/2023) ingressos da servidora no serviço público municipal. Ou seja, entre a exoneração a pedido da servidora em 27/08/2001 e seu reingresso no serviço público em 28/07/2006, há o interstício de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses, restando evidente a quebra de continuidade do vínculo.
5. Logo, deve ser considerado para fins de aplicação de requisitos para aposentadoria da servidora pública aqueles previstos nas Emendas Constitucionais no 41/2003 e 47/2005, pois o segundo ingresso ocorreu na vigência dessas alterações constitucionais no regime próprio de previdência social.
6. O rompimento do vínculo estatutário pela servidora, com novo ingresso após a Emenda Constitucional 41/2003, não pode ser imputado à Administração Pública. Conquanto o servidor possa aproveitar o tempo de serviço e as contribuições anteriores, não tem direito a manter as regras de aposentadoria, já que optou pelo rompimento do vínculo, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.
7. Nesse sentido:
“MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. A autora permaneceu no serviço público estadual entre 13/05/1989 e 30/11/2003 e no serviço público municipal entre 01/02/2005 e 28/02/2019. Em razão da interrupção do vínculo entre novembro de 2003 e fevereiro de 2005, por fato não imputável à Administração, a aposentadoria da autora, concedida em 01/03/2019, não pode ocorrer com integralidade e paridade, pois o novo vínculo com o serviço público ocorreu depois da EC 41/2003. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Sentença de procedência da ação reformada, pois inexistente direito à aposentadoria especial com base no art. 6o, I, II, III e IV da EC no 41/2003, c.c o art. 40, § 5o, da CF. Recurso provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000372-71.2023.8.26.0374 Morro Agudo, Relator: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/06/2024, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/06/2024)””
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001908-51.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANIR CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 544.460.581-34 (RECORRENTE), RYDI MAXWELL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 028.056.881-98 (ADVOGADO), COMODORO - PREVI - CNPJ: 04.644.976/0001-58 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024